Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-78.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005615-78.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 840.695.381-00 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CONCESSÃO DO RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1021, §1o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de
agravo

de
instrumento
interposto pela agravante, o desprovimento do
agravo

interno
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jaime Gonçalo do Espirito Santo
contra decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento que negou o pedido de liminar para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, mantendo a decisão agravada que lhe concedeu o recolhimento das custas e demais consectários ao final do processo.

Sustenta o agravante que não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo e que a maior parte dos seus rendimentos estão comprometidos com empréstimo pessoal.

Afirma que ao distribuir a inicial, colacionou seus comprovantes de rendimento para demonstrar sua hipossuficiência, devendo a decisão agravada ser reformada para conceder as benesses da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 1118685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
Jaime Gonçalo do Espirito Santo
contra decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento que negou o pedido de liminar para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, mantendo a decisão agravada que lhe concedeu o recolhimento das custas e demais consectários ao final do processo.

Sustenta o agravante, em suas razões recursais que que não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, de modo que requer a concessão da justiça gratuita.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Na hipótese, em que pese as alegações do agravante, denota-se dos autos, o recorrente não demonstrou a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais, mas, tão somente, a dificuldade de forma momentânea para suportar o imediato recolhimento integral das custas processuais exigidas.

O magistrado de primeiro grau possibilitou a comprovação de hipossuficiência, e somente após a manifestação da parte, que indeferiu o benefício, facultando o recolhimento ao final do processo, caso vencido.

De acordo com o
Ofício-Circular no 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

A Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (Art. 5o, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea.

A presunção de veracidade da declaração do Requerente do benefício, entretanto, não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

Assim, para que haja a concessão do benefício da gratuidade, além da declaração, a parte deveria fazer prova do seu estado de miserabilidade, ou, apresentar documentos capazes de demonstrar sua condição de hipossuficiente.

O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobres e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

No mais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que como dito, não é o caso do recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PARCELAMENTO EM 03 (TRÊS) VEZES - RAZOABILIDADE - DECISUM MANTIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa se beneficiar da justiça gratuita, deve comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família, pressuposto legal não demonstrado nos autos.

2.

“O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, conforme art. 468, §6o, 7o e 8o da CNGC/MT.

3.

Decidido o agravo de instrumento, prejudicado está o agravo interno.
(N.U 1013617-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). (destaquei)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020